Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705535-28.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES EMBARGADO: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR, LARISSA NUNES SCARELLI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES contra a r. decisão exarada no ID 32994098, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pela embargante na inicial da ação rescisória proposta em desfavor de ELINALDO TAVARES DE GONZAGA, JAIR SEBASTIÃO DE SOUZA JUNIOR e LARISSA NUNES SCARELLI, objetivando rescindir acórdão exarado nos autos da ação de indenização n. 0714594-08.2020.8.07.0001. Nas razões recursais ofertadas sob o ID 33030966, a autora afirma que estaria configurada contradição em relação à análise da questão controvertida, porquanto esta Relatoria, a despeito de reconhecer que se trata de sentença na qual houve condenação, considerou cabível a fixação de honorários de sucumbência com base em parâmetro fora da ordem prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. A embargante afirma, ademais, que estaria configurada omissão quanto ao fato de que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em patamar inferior ao requerido na inicial, não configuraria hipótese de sucumbência recíproca. Ao final, a embargante postulou o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja deferida a tutela de urgência requerida na inicial, de modo a sobrestar o cumprimento da sentença rescindenda. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, faz-se necessário destacar que, a despeito de a embargante afirmar que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de contradição e omissão, observa-se, na verdade, a intenção de rediscutir os fundamentos nos quais se baseou o indeferimento da tutela de urgência. Com efeito, não há contradição na r. decisão recorrida, em relação à análise dos parâmetros legais para fixação de honorários de sucumbência, uma vez que ficou assentado que, em um exame ainda sumário da questão controvertida, não se observa a manifesta violação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto o valor da condenação se mostra irrisório, circunstância que tornaria possível a desconsideração deste parâmetro para fins de fixação da verba honorária. A alegação de que a fixação de indenização por danos morais em montante inferior ao vindicado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca não implica na omissão apontada. Por certo, ao abordar a tese de violação ao entendimento consolidado pela Súmula 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi esclarecido que a autora sucumbiu em relação aos pedidos de repetição em dobro do indébito, ao pedido de restituição dos valores referentes aos outros pacotes de viagem e à pretensão indenizatória a título de danos materiais, de forma que não haveria qualquer ilicitude na distribuição proporcional dos ônus da sucumbência. Conforme assinalado, a embargante pretende promover a discussão acerca dos fundamentos da decisão exarada por esta Relatoria, de modo que as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória da tutela de urgência, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais a autora fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno.